Tribunal: TJSP
Processo: 1013270-41.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Prestação de serviços contábeis. Tese preliminar de anulação da sentença pela não realização da prova pericial. Afastamento. Autores que, embora tenham pleiteado pela sua produção, deixaram de depositar em juízo os honorários periciais. Preclusão da produção da prova. Réus que, de outro vértice, não requereram a confecção do laudo, tampouco se prontificaram ao

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Prestação de serviços contábeis. Tese preliminar de anulação da sentença pela não realização da prova pericial. Afastamento. Autores que, embora tenham pleiteado pela sua produção, deixaram de depositar em juízo os honorários periciais. Preclusão da produção da prova. Réus que, de outro vértice, não requereram a confecção do laudo, tampouco se prontificaram ao pagamento dos honorários do expert. Pedido recursal do polo passivo que tem como pano de fundo a sentença que lhe foi desfavorável, e não a imprescindibilidade da espécie de prova. Mérito. Prova de que o polo ativo transferiu aos réus elevada quantia em dinheiro, para levantamento, parcelamento e pagamento de débitos tributários. Não comprovação da destinação adequada do montante. Embora não haja prova cabal de quem era o real responsável pelo pagamento das DARFs, fato é que os valores para tanto foram transferidos ao corréu GILSON, que recebia a documentação, não efetuava o pagamento e tampouco a transferia ao autor. Réu que não se desvencilhou a contento do onus probandi que lhe imputa o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.